Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718754-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOLGER CARDOSO REZENDE AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOLGER CARDOSO REZENDE contra a decisão proferida em ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor do BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de tutela de urgência voltado à determinação, ao Banco agravado, de repasse da quantia de R$ 71.819,24, indevidamente bloqueada, sob pena de pagamento de multa diária (ID 126381607). Em suas razões recursais, alega o agravante, em suma, que contratou os serviços do agravado de operador de cartões de crédito e débito, mediante o uso de máquina própria. Narra que, realizada a venda de seus produtos farmacêuticos em 13/04/2022 a terceira pessoa, o agravado se recusou a efetivar o pagamento, sob a alegação de possível fraude. Menciona que o valor retido é de R$ 71.819,24, referentes à antecipação da compra de R$73.000,00, conforme documentos que instruem a inicial, o que demonstra a probabilidade do direito. Argumenta, ainda, que o risco da demora se mostra presente, em razão de o agravante ter realizado diversos compromissos financeiros, de modo que, a falta de repasse da quantia retida pela ré poderá acarretar o descumprimento de suas obrigações. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, nos termos em que pleiteada no processo originário. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. A par de tais requisitos, o §3o do artigo 300 do CPC fez constar que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora. Na origem, o agravante ingressou com ação de cobrança c/c compensação por danos morais em desfavor do Banco agravado, sob o argumento de que atua no ramo de cosméticos e fármaco, tendo contratado os serviços do requerido como operador de cartões de crédito e de débito, mediante o uso de máquina própria. Alega que o agravado deixou de fazer o repasse do valor de R$ 71.819,24 referente à antecipação de uma compra ocorrida no dia 13/04/2022, realizada por terceiro no importe de R$ 73.000,00, sob o argumento de possível fraude. Com efeito, pela análise dos documentos que instruem a inicial, nota-se que o autor, para comprovar o alegado, trouxe comprovante de compra (ID 126324828), por meio de máquina própria, no valor de R$ 73.000,00, com pagamento previsto em seis parcelas de R$ 6.083,33, bem como mensagem enviada por e-mail ao agravante, referente à negativa de repasse, assim redigida (ID 126324831): Prezado(a) cliente, DROGARIA MAIS SAÚDE – (CNPJ) A sua solicitação de número 76532751, para Antecipação – Suspeita – Bloqueada, aberta em 09/05/2022 foi encerrada. solicitação negada, documentação insatisfatória, grande quantidade do mesmo produto venda em atacado para PF. valores permanecerão retidos **Não enviar resposta para este endereço de e-mail Atenciosamente, Central de atendimento e suporte a cliente. Denota-se que a mensagem transcrita não faz referência a valores eventualmente retidos. Além disso, não restou juntada a solicitação de repasse, feita pelo agravante ao Banco agravado, nem mesmo o contrato com ele entabulado. Oportuno realçar que o documento de ID 126324826, que indica a indisponibilidade do contrato de adesão, menciona que, caso o problema persista, deve a parte entrar em contato com a central de atendimento, procedimento que, ao que parece, não foi observado pelo autor. Outrossim, a despeito de o agravante informar estar caracterizado o perigo de dano, em vista de diversos compromissos financeiros assumidos, de modo que o não repasse imediato poderá culminar em sua inadimplência, os autos não foram guarnecidos com documentos probatórios acerca do alegado, inexistindo, pois, urgência na apreciação do pleito. A par disso, está caracterizada a potencialidade de irreversibilidade da medida, considerando que inexiste garantia de que o agravado poderá ser ressarcido do valor em caso de improcedência do pedido, mormente porque o agravante defende que a quantia se mostra indispensável para que arque com as obrigações financeira assumidas, consoante bem pontuou o magistrado a quo. Sendo assim, impõe-se que seja resguardado o contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Por fim, inexiste óbice a que o autor, após estabelecido o contraditório e eventualmente mantido o indeferimento do pleito de urgência, insurgir-se oportunamente mediante novo recurso. Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora